Tribunal: TJDFT
Processo: 0723306-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO. REMARCAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E ISONOMIA E À VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O concurso público é instrumento constitucionalmente previsto para a seleção de servidores públicos efetivos, em cumprimento aos primados da impessoalidade, legalidade e eficiência. Tem por escopo aferir a capacidade dos candidatos para o exercício do cargo almejado e selecionar os mais bem preparados para o desempenho futuro da respectiva função administrativa.
2. Aplicável o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no exame do recurso extraordinário n. 630.733 (Tema 335), segundo o qual circunstâncias pessoais dos candidatos não autorizam nova realização de avaliação física ou, in casu, biopsicossocial, considerados os princípios da isonomia e da impessoalidade.
3. O edital do certame contemplou regra genérica e linear, razão pela qual deve ser estritamente observado quanto às datas nele previstas, notadamente porque todos os candidatos portadores de deficiência estavam sujeitos às condições preestabelecidas, dentre as quais a de que não havia previsão de segunda chamada da avaliação biopsicossocial.
4. No caso em exame, a autora não atendeu à exigência legal e prevista no edital, tendo em vista que deixou de comparecer à avaliação biopsicossocial, por circunstâncias pessoais, pois encontrava-se abalada psicologicamente em razão da avaliação ter sido designada para data próxima a seu aniversário de casamento, que havia se desfeito recentemente.
5. Não restou demonstrada justa causa para o não comparecimento na data estabelecida no edital do certame, razão pela qual a remarcação de nova data para a realização da avaliação biopsicossocial violaria os princípios que regem os concursos públicos, notadamente os da igualdade, isonomia e impessoalidade e o da vinculação ao instrumento convocatório.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.